Tribunal: TJSP
Processo: 2115842-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASTREINTES - Exclusão da multa cominatória - Descabimento - Astreintes fixadas em R$1.000,00 limitadas a R$25.000,00 - Montante que não se revela desproporcional ou não razoável - Desnecessidade da medida que não se verifica, posto que, em vigorando ordem judicial, ainda que a título de tutela antecipatória ou liminar, deve ser prontamente cumprida e serve para inibir descumprimento - Sanção

Ementa:
ASTREINTES - Exclusão da multa cominatória - Descabimento - Astreintes fixadas em R$1.000,00 limitadas a R$25.000,00 - Montante que não se revela desproporcional ou não razoável - Desnecessidade da medida que não se verifica, posto que, em vigorando ordem judicial, ainda que a título de tutela antecipatória ou liminar, deve ser prontamente cumprida e serve para inibir descumprimento - Sanção pecuniária que só incide diante da recalcitrância - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2115842-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são agravados SILVIA REGINA GOES e CESAR AUGUSTO CABRAL
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115842-96.2020.8.26.0000 -Voto no 21926 – Santos - MCC
2
Voto no 21926
Agravo de instrumento no 2115842-96.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
Agravada: Silvia Regina Goes
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
ASTREINTES - Exclusão da multa cominatória - Descabimento -
Astreintes fixadas em R$1.000,00 limitadas a R$25.000,00 -
Montante que não se revela desproporcional ou não razoável -
Desnecessidade da medida que não se verifica, posto que, em
vigorando ordem judicial, ainda que a título de tutela antecipatória
ou liminar, deve ser prontamente cumprida e serve para inibir
descumprimento - Sanção pecuniária que só incide diante da
recalcitrância - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida às
fls. 40 do instrumento, que dentre outros comandos concedeu tutela antecipada aos
agravados para suspender as cobranças por parte da recorrente quanto aos boletos com
vencimento em 05.04.2020 a 05.07.2020, originados pelo contrato de prestação de serviços
de agenciamento para programa de férias - Vancouver RM-Julho/2020 e pelo contrato de
prestação de serviços de turismo - financiamento Santander (fls. 29/32 e fl.33) e fixou
multa diária de R$1.000,00 limitada a R$25.000,00.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Aduz o banco
recorrente, que se encontram ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada requerida, bem como os da pretensão autoral. Não trouxe a recorrida aos autos
quaisquer tratativas administrativas com a instituição financeira. O caso não se enquadraria
nas teorias da imprevisão ou força maior, pois se trata de pacto firmado livremente pelas
partes, sem vícios. Não praticou nenhum ilícito ou quaisquer irregularidades. Atuou a
agravante como agente financeiro, tão-somente. Pugna pela exclusão das astreintes fixadas
e pelo indeferimento da tutela concedida.
Indeferido o efeito ativo postulado ao recurso ante a ausência dos requisitos
autorizadores à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Compulsando os autos se constata que houve encaminhamento pela empresa
Experimento Intercambio Cultural de proposta de negociação com prazo até 30-05/2020,
para cancelamento do programa, sem qualquer multa de cancelamento (fls. 35 - origem). Já
à fl. 36, há e-mail dos recorridos solicitando o cancelamento e o devido reembolso dos
valores pagos, em 20.03.2020. Houve ainda duas notificações enviadas pelos autores às rés
(fls. 43 e 46 - da origem).
Não há demonstração de prova inequívoca acerca de quaisquer prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115842-96.2020.8.26.0000 -Voto no 21926 – Santos - MCC
3
acarretados às agravantes quanto à suspensão das cobranças aos recorridos, uma vez que
não houve o intercambio, tendo sido cancelado ante a pandemia mundial.
A multa diária tem por escopo coagir o devedor a cumprir a sua obrigação
fixada por decisão judicial. Não é pena para puni-lo pelo fato de não ter cumprido o seu
dever. Também não tem caráter de ressarcimento ou indenização. É um meio para que o
obrigado cumpra o seu dever de maneira rápida, reta e eficiente. Seu valor deve guardar
adequação e seu prazo, razoabilidade, posto que a medida coercitiva deve ser compatível
com a obrigação a ser cumprida.
Assim é que se devem respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que não se fixe multa com a probabilidade de se destoar da
obrigação principal e se transformar num valor estratosférico, tampouco que possa
representar valor diminuto ao ponto de não cumprir o seu papel de coagir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica.
Tal deve ser compreendido no sentido de que a lei processual dotou o
julgador de poderes amplos para que possa obrigar a parte ao cumprimento de obrigação de
fazer mediante ponderada e criteriosa utilização dos meios de coerção, até o necessário.
No caso em exame, não se pode pretender fixação de multa em patamar
irrisório e desproporcional à exigência impugnada, sob pena de tornar mais vantajoso o
descumprimento da obrigação.
Descabida redução das astreintes, já que o montante não é exagerado,
estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
objeto do processo e à condição das partes, servindo para compelir o recorrente ao
cumprimento da obrigação. Foi fixada de forma proporcional à desídia na observância da
ordem judicial, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“O total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se
fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela
objetiva compelir o devedor a cumprir; nunca em razão do simples valor integral da dívida,
mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes” (REsp
1738628/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, julgado em
19/02/2019, DJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019);
“Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou
seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o
quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total
alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério
prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de
estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total
desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (AgInt no REsp
1770205/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, julgado em
18/02/2019, DJe 21/02/2019);
“O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas da
causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias condiz com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que a sua redução prestigiaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115842-96.2020.8.26.0000 -Voto no 21926 – Santos - MCC
4
recalcitrância de descumprimento da determinação judicial, o que não pode ser revisto em
recurso especial, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. A aplicação das astreintes
depende da conduta do executado, que pode alcançar um valor elevado pela desobediência
reiterada da ordem judicial” (AgInt no AREsp 1309266/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018);
“A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o
montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou que o
valor arbitrado seria exorbitante, razão pela qual deve ser mantido” (AgInt no AREsp
1272234/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/09/2018, DJe 10/09/2018).
Ora, a multa de R$ 1.000,00 limitada a R$25.000,00 nada tem de
desproporcional ou não razoável. O valor não é exorbitante e se amolda às peculiaridades
do caso concreto.
A multa só incidirá em caso de descumprimento e será devida de forma
diretamente proporcional à eventual recalcitrância, não cabendo limitação no tempo ou
redução do valor, diante da modicidade na fixação e porque sua cessação depende de ato a
ser praticado pela parte recorrente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator